Tribunal: TJDFT
Processo: 0742417-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. PREPARO. AUSENTE. DESERÇÃO DECLARADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO INEXISTENTE. DESPESAS DO ESPÓLIO. DEMONSTRAÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU JOÃO LUIS NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO RÉU MANOEL CARLOS PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante disposição do art. 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Diante da irregularidade constatada, competia ao apelante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme prescreve o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o que não foi feito. Recurso do réu João Luís não conhecido.
2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra necessariamente em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso do réu MANOEL CARLOS conhecido em parte.
4. O réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar inconsistências nas planilhas e nas despesas relatadas pela autora, de modo que não logrou êxito em afastar a reponsabilidade do espólio pelos gastos referentes à de cujus.
5. Comprovado que as despesas fixas da enfermeira/cuidadora eram de responsabilidade exclusiva do espólio, não se pode excluir esse valor do crédito reconhecido em favor da autora.
6. APELAÇÃO DO RÉU JOÃO LUIS NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO RÉU MANOEL CARLOS PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
.